Tribunal: TJBA
Processo: 8015529-07.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015529-07.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: LOURDES MADALENA DE SANTANA KRAYCHETE e outros

Advogado(s)
:
MIGUEL KALIL KRAYCHETE NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra acórdão que conheceu e negou provimento a apelação, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade da negativa de custeio de tratamento
home care
à beneficiária. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição, alegando que o contrato é anterior à Lei nº 9.656/98, que o
home care
não é cobertura obrigatória segundo a RN 465/ANS e que, por se tratar de plano com rede credenciada, eventual atendimento fora da rede dependeria de reembolso mediante comprovação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria.

2. O acórdão embargado analisou expressamente as razões do recurso, adotando fundamentação clara e suficiente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos.

3. Não há omissão no acórdão embargado, que examinou os fundamentos da negativa de cobertura e aplicou entendimento consolidado quanto à abusividade da recusa de tratamento de
home care
prescrito por médico, mesmo que ausente previsão contratual ou existência de cláusula expressa de exclusão.

4. O argumento relativo à anterioridade do contrato à Lei nº 9.656/98 não configura omissão, pois o acórdão reconheceu a possibilidade de controle da abusividade de suas cláusulas pelo Código de Defesa do Consumidor.

5. A alegação sobre ausência de comprovação para reembolso constitui inovação recursal, por não ter sido debatida na apelação, o que impede sua análise em embargos de declaração.

6. A contradição arguida não se refere a inconsistência interna do acórdão, mas a divergência com a tese da parte, o que não configura vício sanável por embargos.

7. O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração, que não se prestam a reexaminar matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que fundamente sua decisão de forma satisfatória.

3. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não justifica a interposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22/02/2022, DJe 09/03/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25/04/2022, DJe 24/06/2022; STJ, AgRg no REsp 1456915/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09